Tribunal: TJSP
Processo: 2366396-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Maria das Dores Menezes Loredo, alegando constrangimento ilegal por prisão preventiva decretada sem requisitos legais. A paciente foi detida por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido o flagrante

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Maria das Dores Menezes Loredo, alegando constrangimento ilegal por prisão preventiva decretada sem requisitos legais. A paciente foi detida por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido o flagrante convertido em custódia preventiva. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente, considerando a alegação de ausência de requisitos legais para sua decretação. III. Razões de Decidir 3. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública. 4. A gravidade concreta das condutas e a quantidade de drogas apreendidas justificam a manutenção da custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis da paciente. 5. A tese de inocência veiculada na impetração, fundada na alegação de ter sido a paciente presa apenas porque estava, em tese, próximo da "biqueira" existente na rua em que reside, nada portando de ilícito, não pode ser analisada em habeas corpus, pois requer exame aprofundado de provas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada, na parte em que dela se conheceu. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade das condutas e risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Legislação Citada: CPP, arts. 282, 310, 312, 313. Jurisprudência Citada: STF, HC no 113.853, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.03.2013. STJ, HC no 561520, 6a Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.06.2020.